Tribunal: TJMT
Processo: 1017584-76.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017584-76.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDROSA FERNANDES - CPF: 840.334.101-63 (EMBARGANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDROSA FERNANDES - CPF: 840.334.101-63 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1017584-76.2020.8.11.0003
, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela autora/embargada MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDROSA FERNANDES, e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, c
onfirmando o acerto decisório da sentença de parcial procedência do pedido autoral, a fim de declarar “
inexistente o débito no importe de R$ 96,11, referente ao contrato nº 00503899802000; e condená-las, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais
”
(cf. Id. nº 119671472).

A embargante alega que o acórdão embargado não enfrentou todos os pontos necessários à justa solução da lide, sobretudo porque, “
conforme demonstrado, era, sim, devida a anuidade, conforme contrato apresentado que comprova que a autora tinha ciência, e, em relação comprovação de desbloqueio do cartão, é imperioso destacar que comprovou, na defesa e no recurso, que houve o desbloqueio e utilização,
(...)
o que originou a dívida contraída pela embargada que ocasionou a cobrança e negativação
”, frisando, nesse sentido, que “
apresentou faturas e outros documentos sistêmicos que comprovam o vínculo contratual existente o qual confirma a legitimidade da relação, (sendo) que a anuidade está prevista na proposta assinada pela parte autora, bem como nas condições gerais do contrato de cartão de crédito
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício indicado, em decorrência do efeito modificativo, seja julgado improcedente o pedido deduzido nos autos (cf. Id. nº 121220479).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 12265391, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais chegou a ser seriamente abordada nestes declaratórios, afinal, a discordância do embargante com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse justificar a interposição recursal, cuja única e exclusiva finalidade é a de, sob pretexto de suprir inexistente omissão, manifestar a sua discordância e descontentamento com o entendimento exposto no acórdão que lhe foi desfavorável, tanto é que, nas razões dos embargos, a Financeira Itaú reedita a mesmíssima fundamentação lançada na contestação e no seu apelo, rediscutindo aspectos absolutamente desimportantes, como é o caso da existência de relação jurídica entre as partes, afinal, “
c
onforme salientado na sentença, não há controvérsia sobre o vínculo contratual existente entre as litigantes, documentado via a ‘Proposta de Solicitação de Cartão de Crédito nº 63.421.980’

(cf. Id. nº 104387020), sendo o mérito da lide reservado à discussão acerca da origem do débito decorrente do contrato que culminou na negativação da autora, ou, mais precisamente, de acordo com o delimitado pela manifestação de cada parte nos autos, o cerne da questão é definir se houve ou não o desbloqueio (e consequente uso) do cartão crédito
”,
e repisando os argumentos já analisados, considerados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, como é o caso da mendaz afirmação de que “
comprovou, na defesa e no recurso, que houve o desbloqueio e utilização
(do cartão de crédito)”,
evidenciando a clara desvirtuação desta via recursal; a propósito, em reforço a esse ponto, destaco os seguintes trechos do v. acórdão:

“Conforme salientado na sentença, não há controvérsia sobre o vínculo contratual existente entre as litigantes, documentado via a “
Proposta de Solicitação de Cartão de Crédito nº 63.421.980
”

(cf. Id. nº 104387020), sendo o mérito da lide reservado à discussão acerca da origem do débito decorrente desse contrato que culminou na negativação da autora, ou, mais precisamente, de acordo com o delimitado pela manifestação de cada parte nos autos, o cerne da questão é definir se houve ou não o desbloqueio (e consequente uso) do cartão crédito. E, quanto a esse ponto, o desempenho probatório das rés foi muito aquém do necessário para que pudessem se desvencilhar do seu ônus probatório, isto é, para comprovar a regularidade do serviço prestado e cobrado da consumidora, pois, além de ser muito vaga, a alegação de que o desbloqueio do cartão crédito contratado ocorreu por meio do uso de “
cartão virtual
” não encontra respaldo nos elementos probatórios disponíveis nos autos, ao contrário, o que se vê da tela do sistema interno da ré Financeira Itaú juntado ao Id. nº 104387019 é que consta como “
bloqueado
” tanto o status do cartão físico (final 9552) quanto o do virtual (final 9571) (cf. Id. nº 104387019 - pág. 5).

Com efeito, o conjunto probatório (na verdade, a ausência de elementos mais contundentes) conduz à conclusão de que a cobrança questionada nos autos foi indevida e ilícita, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição negativadora (cf. Id. nº 104382536) padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, daí porque a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, é remansoso e uniforme o entendimento de que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.”

Finalizando, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022